Tribunal: TJSP
Processo: 2260830-16.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Ação rescisória de sentença. Carta de citação enviada ao endereço residencial informado pela ré quando da celebração do contrato de locação. Fiador que, de todo, modo foi citado. Existência de cláusula que expressamente anunciava outorga de poderes recíprocos entre eles para o recebimento de citação e intimação nas ações judiciais decorrentes daquela contratação. Inocorrência de julgamento em

Ementa:
Ação rescisória de sentença. Carta de citação enviada ao endereço residencial informado pela ré quando da celebração do contrato de locação. Fiador que, de todo, modo foi citado. Existência de cláusula que expressamente anunciava outorga de poderes recíprocos entre eles para o recebimento de citação e intimação nas ações judiciais decorrentes daquela contratação. Inocorrência de julgamento em erro de fato. Não caracterizada tampouco manifesta ofensa à norma jurídica. Artigo 966, incisos V e VIII, do CPC. Extinção do processo decretada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2260830-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é autora
ALINE ALVES MAIA, é ré IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram extinta a ação rescisória, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) E MILTON CARVALHO.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2260830-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AÇÃO RESCISÓRIA
2260830-16.2020.8.26.0000
AUTORA
Aline Alves Maia
RÉ
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São
Paulo
VOTO No 38.929
EMENTA Ação rescisória de sentença. Carta
de citação enviada ao endereço residencial informado pela ré quando
da celebração do contrato de locação. Fiador que, de todo, modo foi
citado. Existência de cláusula que expressamente anunciava outorga
de poderes recíprocos entre eles para o recebimento de citação e
intimação nas ações judiciais decorrentes daquela contratação.
Inocorrência de julgamento em erro de fato. Não caracterizada
tampouco manifesta ofensa à norma jurídica. Artigo 966, incisos V e
VIII, do CPC. Extinção do processo decretada.
Cuida-se de ação rescisória de sentença que
julgou procedente ação despejo por falta de pagamento com pedido
cumulado de cobrança.
A autora afirma que ao assim decidir a Juíza
incorreu em erro de fato e em violação de norma jurídica, situações
previstas nos incisos V e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, eis
que fora nula a sua citação para responder àquela propositura pelo fato de a
carta não ter sido enviada para o seu endereço, tendo sido recebida por
pessoa que ela desconhece.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2260830-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
I A gratuidade processual fica deferida nos termos
do artigo 99 § 3o do CPC.
II Não se justifica, adianta-se, o processamento
da petição inicial.
Com
efeito,
o
quadro
aqui
descrito
pela
promovente objetivamente não caracteriza a figura do erro de fato,
tampouco de violação a norma jurídica.
Conforme anuncia o artigo 966 § 1o do Código de
Processo Civil, há erro de fato “quando a decisão rescindenda admitir fato
inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido”.
Assim, conforme leciona Marcus Vinicius Rios
Gonçalves, é preciso que “o juiz não tenha se pronunciado e levado em
conta elementos dos autos por si só suficientes para comprovar que um fato
que ele considerou existente, não ocorreu, ou vice-versa.” (Direito
Processual Civil Esquematizado, Saraiva, 3a edição, 459).
Como explicita Vicente Greco Filho, “o erro de
fato, para ensejar a rescisória, não pode ser aquele que resultou de uma
escolha ou opção do juiz diante de uma controvérsia. O erro, no caso
relevante, é o que passou desapercebido pelo juiz, o qual deu como
existente um fato inexistente ou vice-versa.” (Direito Processual Civil
Brasileiro, Saraiva, ed. 1984, II, 371).
Na espécie, porém, o próprio relato da petição
inicial mostra que isso não ocorreu (processo no
1025037-38.2019.8.26.0554).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2260830-16.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Com efeito, a locatária e o fiador foram citados
para responder à ação de despejo, mas elas não apresentaram defesa (fls.
94 a 96daqueles autos), razão pela qual foi decretada sua revelia (fls. 97).
A litigante aqui alega, é verdade, que a carta foi
recebida por terceiro estranho à lide e que não chegou ao seu
conhecimento, mas como lá se confere ela fora enviada ao endereço
informado pela locatária ao firmar o contrato de locação como local de sua
residência (fls. 46 dos autos originários).
De todo modo, ainda que assim não fosse havia o
fato de o fiador ter sido citado (fls. 95).
Pois segundo anunciava a cláusula 11 do
aditamento contratual, “LOCATÁRIA, FIADOR e REPRESENTANTE DA
LOCATÁRIA, em caráter irrevogável e irretratável, mútua e reciprocamente,
outorgam-se poderes especiais para poder receber citações, notificações
e/ou intimações, de modo que a efetivação da diligência em nome uma ou
outra desses pessoas, de qualquer dos atos jurídicos nominados, abrangerá
as demais, independentemente de outra formalidade, sempre que a medida
judicial tenha por objeto litígio advindo do presente contrato de locação” (fls.
60 daqueles autos).
Note-se ser induvidosa a validade de tal sorte de
disposição, tanto é que a autora nem sequer argumenta pela sua invalidade
ou pela existência de vício na manifestação de vontade.
Assim, como se vê na sentença a Magistrada não
reputou inexistente fato concretamente verificado, nem existente um fato em
verdade não ocorrido, o que seria fundamental à caracterização do erro de
fato.
E justamente porque a sentenciante nem tratou
do tema agora veiculado na rescisória é que não se pode dizer que ela veio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2260830-16.2020.8.26.0000 -Voto no
5
a “violar manifestamente norma jurídica” (artigo 966 inciso V do CPC).
De lembrar que a violação que autoriza o manejo
da rescisória é a afronta direta, isto é, contra a literalidade da norma jurídica,
o que pressupõe tenha o Juiz decidido de modo manifestamente aberrante.
Aqui, no entanto, isso não ocorreu.
Assim, forçoso reconhecer a inadequação da via
eleita, já que o relato da petição inicial não corresponde à previsão do artigo
966 incisos V e VIII do CPC, vício que por sua natureza não admite seja
sanado por meio de emenda.
Em suma, pelo indeferimento da petição inicial
fica extinta a ação rescisória.
ARANTES THEODORO
RELATOR